Tribunal: TJMT
Processo: 1042448-14.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042448-14.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARCELO BASTOS BURGOS - CPF: 006.225.181-35 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DEFERIU PARCIALMENTE A PRETENSÃO RECURSAL DE
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
NA ORIGEM. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL. SÚMULA 385/STJ. CONCLUSÃO N.o 3/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECONHECIDA DE OFÍCIO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONCLUSÃO N.o 25/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida em Recurso Inominado que deu parcial provimento ao recurso da concessionária de energia elétrica para afastar condenação por dano moral decorrente de negativação indevida, mantendo os demais termos da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Agravo Interno observa o princípio da dialeticidade recursal ao impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática agravada; e (ii) estabelecer a incidência dos ônus sucumbenciais em caso de não conhecimento do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
O recurso deve guardar correlação lógica e jurídica com os fundamentos da decisão recorrida, sendo indispensável a impugnação específica das razões adotadas pelo julgador. A decisão monocrática agravada afastou exclusivamente a condenação por dano moral com fundamento na aplicação da Súmula 385/STJ, da Súmula 22/TR-TJMT e da Conclusão n.o 3/1a TR-TJMT. As razões do Agravo Interno limitaram-se a discutir ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes, matéria não adotada como fundamento da decisão agravada, revelando dissociação entre o recurso e o conteúdo decisório impugnado. A ausência de impugnação específica caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso. O não conhecimento do recurso atrai a incidência do princípio da causalidade, impondo à parte recorrente o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:

O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É inadmissível o recurso cujas razões estejam dissociadas da fundamentação adotada na decisão agravada. O não conhecimento do recurso impõe à parte recorrente os ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 8o e 8o-A, 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o; Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Lei no 12.153/2009, art. 27.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.386.424/MG, Rela. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 27.04.2016; STJ, AgInt no AREsp no 1.925.947/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 23.08.2022; STJ, AgInt no REsp no 2.053.529/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 23.10.2023; STJ, EDcl no AgInt no PUIL no 1.327/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Seção, j. 24.05.2023; STF, ACO 1719 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, j. 31.03.2017; STJ, REsp no 1.655.705/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2a Seção, j. 27.04.2022.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática
(id. 344569893 - reclamação no 1042448-14.2025.8.11.0001 – 1° TR
), que julgou parcialmente procedente o recurso de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR.

- Da ofensa ao princípio da dialeticidade.

A Decisão Monocrática teve a seguinte conclusão:

“Isto posto:
1-
NÃO CONHEÇO do recurso de
MARCELO BASTOS BURGOS.
2-
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
reformando a sentença recorrida, exclusivamente para afastar o dano moral, mantendo-a, no mais.
3-

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.
4-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95:
4.1)
diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários em face a Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.;
4.2)
condeno a parte Recorrente JEFERSON MATOS SANTOS ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
4.2.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
4.2.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
4.2.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC;
4.2.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
5-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.”

No caso, a Decisão Monocrática agravada apenas indeferiu o dano moral pleiteado, visto que se restava aplicável a Súmula no 385/STJ, Súmula 22/TR-TJMT e CONCLUSÃO N.o 3/1a TR-TJMT, logo, não havendo que se falar em indenização a título de dano moral. Precedentes. (
STJ – 2a S – REsp no 1.386.424/MG – rela. para acórdão Ministra MARIA IZABEL GALOTTI – j. 27/4/2016
) e (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 1.925.947/SP – rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 23/8/2022 - DJe 31/8/2022
).

Contudo, as razões recursais encontram-se totalmente dissociadas do exposto na Decisão Monocrática, ao que em toda a sua argumentação pugna pela necessidade de reforma da Decisão pela reclamada não ter comprovado possuir relação jurídica com o autor, não tendo sequer observado que a Decisão Monocrática não reconhece a legitimidade de tal relação.

O Recurso Inominado deve guardar a necessária correlação com os fundamentos da Decisão Monocrática, suficientes para impugnar a decisão recorrida e refutar as razões do convencimento do magistrado.

Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada.
Precedentes. (
STJ – 3a T - AgInt no REsp n. 2.053.529/GO – rel.
Ministro Moura Ribeiro – j. 23/10/2023 - DJe 25/10/2023
);
(
TJMT – 1a TR – RI no 1001308-09.2023.8.11.0053 – rela. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 17/6/2024 - DJe 21/6/2024
) e (
TJMT – TRU – RI no 1028858-09.2021.8.11.0001 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES – j. 14/3/2022 – DJe 15/3/2022
).

Ainda que superada a preliminar, a sentença deve ser mantida.

- Do ônus da sucumbência.

Em regra, aplicável a disposição do art. 55, da Lei de regência, ou seja, somente haverá ônus da sucumbência ao recorrente vencido.

“Enunciado 96
/FONAJE: A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões”

“Enunciado 122/FONAJE: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.”

“...

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido,
pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
...”.
Grifei.

Ocorre que, em interpretação dada pelo c. STJ, na apreciação de matéria oriunda do Juizado da Fazenda Pública, estabeleceu a possibilidade de aplicação do ônus da sucumbência, quando do não conhecimento do recurso inominado. Precedente. (
STJ – 1a S - EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues – j. 24/5/2023 - DJe 30/5/2023
).

Assim, considerando que a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não tem disciplina correlata ao art. 55, da Lei no 9.099/95, sendo as normas de aplicação subsidiária (
art. 27 – Lei no 12.153/2009
), possível o reconhecimento da conclusão, também no âmbito do Juizado Especial Estadual. Precedente. (
TJSC – 4a TR – RI no 03001090820188240020/Criciúma – rela. Juíza Ana Lia Moura Lisboa Carneiro – j. 26/11/2019
).

Nesse sentido:

“Enunciado 01/FONAJE FAZENDA PÚBLICA: Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis”

Deste modo, extinto recurso, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração da reclamação. Precedentes. (
STF – 1a T - ACO 1719 AgR - rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 31/03/2017 – DJe 24/04/2017
); (
STJ – 2a S - REsp n. 1.655.705/SP – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 27/4/2022 - DJe 25/5/2022
); (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.759.114/SC – rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 25/10/2021 - DJe de 28/10/2021
)
;
(
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 1.930.104/DF – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/2/2022 - DJe de 24/2/2022
) e (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.562.114/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 29/11/2021 - DJe 2/12/2021
)
.

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.o 25/1a TR-TJMT: EM PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO IMPÕE O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA (ENUNCIADO 122/FONAJE).”

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
Isto posto, NÃO CONHEÇO do recurso.
2)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95 c.c. CONCLUSÃO N.o 25/1a TR-TJMT, condeno a parte Agravante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
2.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
2.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
2.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC;
2.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
3-
P
reclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

P.R.I.C.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026